Tribunal: TJDFT
Processo: 0007824-58.2016.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0007824-58.2016.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANA MARIA DE CARVALHO APELADO: JOSE ILMAR VIEIRA DE SOUSA, ROBERTO FLAVIO DE CARVALHO, RODRIGUES E MAIA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se ADRIANA MARIA DE CARVALHO (apelante) para se manifestar, nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, acerca da alegação deduzida em sede de contrarrazões por JOSE ILMAR VIEIRA DE SOUSA (apelado): “A improcedência do apelo da Ré, posto se tratar de mero inconformismo com a aplicação da justiça e tentativa de protelar o início da fase executiva” (ID 18585400, p. 6). Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 22 de novembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora